Tribunal: TJSP
Processo: 1123324-98.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - DIREITO MARCÁRIO - MARCA MISTA "PUMA" - MARCA DE ALTO RENOME – CONCORRÊNCIA DESLEAL - RÉ QUE, APESAR DE SER TITULAR DA MARCA FIGURATIVA "KEZO", UTILIZA A FIGURA DE UM FELINO DE FORMA ISOLADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

I. CASO EM EXAME
Ação proposta por PUMA SE e PUMA SPORTS LTDA. contra ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA. EPP, visando à

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - DIREITO MARCÁRIO - MARCA MISTA "PUMA" - MARCA DE ALTO RENOME – CONCORRÊNCIA DESLEAL - RÉ QUE, APESAR DE SER TITULAR DA MARCA FIGURATIVA "KEZO", UTILIZA A FIGURA DE UM FELINO DE FORMA ISOLADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

I. CASO EM EXAME
Ação proposta por PUMA SE e PUMA SPORTS LTDA. contra ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA. EPP, visando à abstenção de uso de marca mista (PUMA) e indenização por danos materiais e morais – Ré que fabrica e comercializa de vestuário que imitam a marca figurativa da autora, conhecida pelo desenho de um gato selvagem - Sentença de parcial procedência - Inconformismo de ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em debate consiste em verificar a prática de concorrência desleal pela ré, que, conquanto titular da marca mista "KEZO", utiliza a figura de um felino isoladamente, imitando a marca da autora – Diante da sentença de parcial procedência, a autora postula a fixação de multa coercitiva para inibir que a ré venha a descumprir o comando judicial, bem como a majoração da indenização por danos morais. A ré, por seu turno, sustenta a incompetência da justiça estadual para analisar o presente feito e a inexistência de concorrência desleal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência é da Justiça Estadual, uma vez que o objeto da lide não envolve nulidade de registro de marca, não havendo, portanto, necessidade de intervenção do INPI – Tema Repetitivo 950 - A concorrência desleal restou caracterizada pela utilização isolada do elemento figurativo da marca mista da autora (somente a imagem de um felino, sem alusão à expressão "KEZO"), no mesmo ramo de atividade (vestuário), o que leva confusão ao público consumidor em detrimento da marca de titularidade da autora - Danos morais majorados para R$ 20.000,00 – Imposição de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, com meio coercitivo ao cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso das autoras parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.
Tese de julgamento: 1. A utilização indevida de marca de alto renome caracteriza concorrência desleal, levando à presunção da ocorrência de danos morais e materiais. 2. A competência é da Justiça Estadual para ações de abstenção de uso de marca e reparação de danos.